Tribunal: TJES
Processo: 5009016-80.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009016-80.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009016-80.2022.808.0014

RECORRENTE: MARIA RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: BANCO BMG S.A

RELATORA: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de de Indenização por Danos Materiais e Morais, combinada com antecipação de tutela. A recorrente recebe benefício previdenciário e verificou que estão sendo efetuados descontos no seu benefício e, ao verificar no portal “MEU INSS” percebeu que havia um cartão de crédito consignado ativo descontando mensalmente o valor de R$ 49,83 (quarenta e nove reais e oitenta e três centavos). A recorrente alega não ter contratado o referido cartão consignado e estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, mesmo após requerer cópia do contrato e a abstenção dos descontos através do Procon, nada foi resolvido. Inconformada, a recorrente ajuizou ação pretendendo a nulidade absoluta do contrato de cartão de crédito consignado, indenização por danos morais e a devolução dos valores pagos em dobro.

Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela, ante a ausência dos requisitos elencados no artigo 300, caput e § 3º, do Código de Processo Civil.

Devidamente citado e intimado, o Requerido ofereceu contestação, arguindo, preliminarmente, incompetência absoluta do Juízo por necessidade de perícia e falta de interesse de agir por ausência de reclamação prévia. No mérito, sustenta, em suma, regularidade na contração, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais e condenação da parte autora por litigância de má fé.

Pelo magistrado
a quo
fora proferida sentença

(ID. 4896307), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto,
ACOLHO
ex officio

a preliminar de incompetência absoluta deste juízo, por necessidade de realização de perícia papiloscópica, pelo que
DECLARO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 485, inciso IV, do CPC/15 e 51, inciso II, da Lei n. 9.099/1995.

REVOGO
a decisão provisória de
ID 19818445.

Irresignada, a Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 4896309), sustentando, que houve desvirtuamento do empréstimo contratado, já que o banco introduziu o cartão sem seu consentimento. Aduz que não há necessidade de perícia técnica. Requer a reforma da sentença singular para julgar procedentes os pedidos autorais

Contrarrazões aos id. 4896314..

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Oportunamente defiro a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita à Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência.

A r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito no que concerne ao contrato de nº 814454825, com fulcro no art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95.

Todavia, ouso em discordar do entendimento da douta magistrada a quo, tendo em vista que restou evidente a desnecessidade da realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

Portanto, considerando-se desnecessária a perícia grafotécnica para o deslinde da presente demanda, entendo como correta a reforma parcial da sentença atacada, afastando-se a extinção do feito sem resolução do mérito, e reconheço como competente o juizado especial para o julgamento dos autos.

Superada a questão, passo à análise do mérito.

Inicialmente, insta salientar que o
sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Em que pese contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado assinado acostado nos autos, porém, verifico que o banco recorrido não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias ao autor, que pretendia contratar empréstimo consignado.

Cada vez mais comum instituições financeiras que possuem todo o aparato tecnológico necessário, não conseguem comprovar fraudes como estas.

No caso sub judice, de acordo com as provas, entendo que o cartão de crédito foi enviado para a consumidora sem solicitação ou autorização, eis que o recorrido não comprova a regularidade da contratação, ônus que lhe cabia (artigo 373, II do CPC).

Por inexistir prova de solicitação do cartão, bem como de posterior aceitação, desbloqueio e utilização, resta evidente a ocorrência de cobrança indevida de anuidade, assim como a ocorrência de restrição indevida por suposta inadimplência.

Sendo assim, merece acolhimento o pedido inicial para declarar a inexistência de qualquer débito existente no cartão de crédito.

Declaro, assim, a inexistência de qualquer débito referente ao cartão de crédito não contratado pela Recorrida.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé da consumidora, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendida pela contratação de um cartão de crédito consignado.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

No que tange à compensação dos valores, entendo que o valor depositado a título de cartão de crédito, no valor de R$1.183,70 (mil cento e oitenta e três reais e setenta centavos) deve ser deduzido do montante, na forma do art. 368 do CC.

Vislumbro, também, a necessidade de o banco recorrido restituir à autora os valores que foram descontados para fins de pagamento do contrato em questão.

Os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, vislumbro provas que justificam a devolução em dobro, eis que o banco efetuou a contratação em modalidade diversa da pretendida pela consumidora. Portanto, diante da evidente má-fé, determino a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser reformada para declarar nulo o contrato de cartão consignado, bem como, a restituição em dobro dos valores descontados do benefício da Autora, com a respectiva compensação que foram creditados em sua conta, além da aplicação da indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença, para afastar a declaração de incompetência dos Juizados Especiais e
DECLARAR
nulo o contrato objeto dos autos;
DETERMINAR
o cancelamento dos descontos e a restituição em dobro de toda quantia descontada no benefício da Requerente, cujos
valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação, com correção monetária a partir da data de cada desconto; bem como para
CONDENAR
o Requerida ao pagamento de 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Por fim
DETERMINO
que a autora restitua ao banco recorrido a quantia que foi creditada em sua conta, através de compensação de valores, na forma do art. 368 do CC. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)